Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708942-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NEUZA PEREIRA FERNANDES, NEUSA RODRIGUES DA SILVA, NEUSA VENTURA DE ASSIS, NEUSANI DE JESUS SILVA BORGES, NEUSELINA MOREIRA DOS SANTOS, NEUSILIA LINHARES DA SILVA, NEUSLY DOS SANTOS E SILVA MACHADO, NEUZA ANDRADE JACQUES, NEUZA ANDRE PEREIRA, NEUZA AUGUSTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 12:38:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora